Tribunal: STF
Processo: ARE 1501695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TESE DEFENSIVA ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 56 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - Segundo a inicial, fls. 01/26, o peticionante foi condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, 82º, Le IV, do Código Penal, e art. 244- B, do ECA. 2- Alega a Defesa que a decisão condenatória foi prolatada em dissidência a toda a prova documental obtida, assim como a todos os testemunhos em desfavor do requerente, visto que se basearam em “ouvir dizer, merecendo reparo. Aduz que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial foram baseadas apenas em “ouvir dizer” e boatos de comentários de populares da região, aliado ao fato de que a maioria dos depoimentos não foram confirmados em sede de instrução processual. Relata que todas as testemunhas arroladas pela acusação, apesar de terem presenciados os fatos, não souberam informar quem efetuou os disparos contra a vítima, além de afirmarem que foi uma ação rápida e que não conhecem os autores. Sustenta que a deficiência da prova é revelada pela imprecisão dos dados fornecidos pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tratando-se de depoimentos dúbios, confusos e vagos. Afirma que as testemunhas arroladas pela acusação não trazem qualquer indício de que o requerente tenha assassinado a vítima. Assevera que, inexistindo provas quanto à existência do fato ou ausente indícios suficientes de autoria ou de participação do agente no fato delituoso, mister se faz a sua impronúncia (verdadeira absolvição de instância e não da causa). Conclui informando que, por ter sido a decisão de condenação manifestamente contrária à prova dos autos em razão de acusação genérica, baseada em testemunhos de “ouvir dizer”, necessária a anulação da condenação do requerente. 3 — Não obstante os argumentos do requerente, verifica-se, nos autos da Apelação Criminal n? 0041446-66.2017.8.06.0091, interposta pelo demandante e julgada improcedente pelo Colegiado da 3º Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica às fls. 100/107 dos autos desta ação revisional, que a tese defensiva alegada neste pedido revisional foi amplamente debatida por ocasião do julgamento do apelo. No julgamento do referido recurso, entenderam os Desembargadores integrantes da 3º Câmara Criminal que, após detida análise dos fólios processuais, restou vislumbrado que o conjunto probatório



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente